Tribunal: STF
Processo: HC 90303
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.
   IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA
   INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE JUÍZO NATURAL.
   ILEGITIMIDADE. FALTA DE ATAQUE À LIBERDADE DE IR E VIR. HC NÃO
   CONHECIDO.
I - A legitimidade do Ministério Público para
   impetrar habeas corpus deve-se restringir aos casos em que haja
   interesse do paciente, especialmente relacionado à liberdade de
   ir e vir.
II - O ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio
   Grande do Norte, que fixou vara específica para a apreciação de
   processos penais envolvendo os delitos definidos no Estatuto da
   Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso, não ofende a
   liberdade do paciente.
III - Conversão anterior de julgamento em
   diligência para que o juiz do feito consultasse o paciente,
   assistido do seu advogado, sobre interesse na concessão da
   ordem.
IV - Silente o paciente e sua defensoria, nega-se
   conhecimento ao writ por falta de legitimidade do impetrante.